Tribunal: STF
Processo: HC 251724
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Paraná, em favor de Rafael Rosa de Moraes, contra decisão monocrática proferida pelo vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 934.782/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de RAFAEL ROSA DE MORAES contra acórdão prolatado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. 



    Depreende-se dos autos que o paciente foi impronunciado pelo Juízo de primeiro grau (fls. 23-39). O Ministério Público interpôs recurso de apelação, que foi provido pelo Tribunal de origem para pronunciar o paciente pela suposta prática da conduta descrita no art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal (fls. 54- 59). O acórdão transitou em julgado. 



    Neste writ, a impetrante alega a ocorrência de constrangimento ilegal já que a decisão de pronúncia viola o princípio da correlação. Sustenta que não há indícios suficientes de autoria, bem como que o acórdão recorrido não apresenta fundamentação idônea. 



    Requer, liminarmente e no mérito, seja restabelecida a decisão de primeiro grau que impronunciou o paciente. (eDOC 3, p. 35)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido em 29.1.2025. No mesmo dia, a impetrante interpôs agravo regimental e impetrou o presente.



    Nesta Corte, a impetrante requer “A) A concessão, em caráter liminar, da ordem de habeas corpus, para que o paciente seja despronunciado de imediato pela imputação que lhe foi feita em denúncia, ou, subsidiariamente, para que seja suspensa a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri nos autos da ação penal nº 0004448- 57.2021.8.16.0196/Projudi/PR, designada para o dia 04/02/2025, até que haja julgamento em definitivo tanto deste habeas corpus ora impetrado nesta Suprema Corte, quanto do agravo interposto ao STJ no HC 934782/PR (2024/0290040-4); B) Ao final, a confirmação da liminar anteriormente concedida, para fins de despronunciar o paciente, com fulcro no art. 414, do CPP.”



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deve o paciente aguardar o julgamento de seu agravo regimental, devidamente interposto.



    Ademais, considerado o fato de que a sessão plenária será realizada na próxima terça-feria, analiso a possibilidade de concessão da ordem de ofício.



    Para tanto, observem-se trechos do acórdão do Tribunal de Justiça, que deu provimento ao recurso para pronunciar o paciente:



    “Emerge dos depoimentos colhidos em Juízo que, meses antes do homicídio, o Acusado teria se desentendido com Cleverson (primo da Vítima), chegando a ameaçá-lo após saber do seu envolvimento com a ex-Companheira dele. 



    Também se apurou que, no dia do incidente, o Réu, em prantos, teria procurado os Pais do Ofendido para pedir-lhes “perdão”, alegando que “não era para ter sido o Felipe”, mas, sim, Cleverson. Some-se a isto o depoimento extrajudicial da Testemunha Sigilosa nº 4, no sentido de que Rafael teria chegado ao Bar pela manhã e revelado a um dos Atendentes que “havia mandado matar uma pessoa” (mov. 42.10-AP).



    [...]



    Com efeito, o crime praticado contra Felipe teria exposto a perigo um número indeterminado de pessoas, já que os responsáveis pela execução efetuaram diversos disparos de arma de fogo em via pública, atingindo, inclusive, uma residência nas proximidades, conforme narrado na denúncia. 



    A Vítima, diante de um tal modus operandi, teria sido surpreendida, sem que pudesse – ao que tudo indica – esboçar qualquer reação. 4.1. Por outro lado, a qualificadora do motivo torpe – como reconhece o próprio Órgão Ministerial – não encontra qualquer respaldo no material probatório, já que nenhuma das testemunhas ouvidas em Juízo confirmou que o delito teria ocorrido “em razão de a vítima Felipe Vinicius não ter contribuído para que os executores se aproximassem de seu primo, Cleverson Lourenço”. De rigor, pois, o acolhimento da pretensão recursal, a fim de se pronunciar o Acusado por homicídio duplamente qualificado. (eDOC 3, p. 22)



    A defesa diz que não há correlação entre a denúncia e a sentença de pronúncia, apenas porque o Ministério Público teria dito que o motivo do homicídio estaria consubstanciado na recusa da vítima em contribuir para que os executores tivessem acesso a seu primo, o verdadeiro alvo, e que tal recusa não teria sido catalogada nos autos.



    Com todas as vênias, não tem razão a impetrante.



    Sobre o princípio da correlação, entende esta Corte que “a denúncia fixa os limites da atuação do magistrado, que não poderá decidir além ou fora da imputação, sob pena, como visto, de violação ao princípio da congruência, ou correlação, entre acusação e sentença penal, consectário lógico de outros relevantes princípios processuais, como o contraditório, a ampla defesa, a inércia da jurisdição e o devido processo legal.” (HC 129.284, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    O ponto nuclear da denúncia é que o paciente teria participação na morte da vítima e que ela, de fato, morreu.



    Se o motivo apontado pelo Ministério Público não foi confirmado na instrução, a solução não é a impronúncia do acusado, mas o afastamento da respectiva qualificadora, como fez acertadamente o Tribunal de Justiça.



    Incongruências acerca do motivo do crime não dão azo à impronúncia, portanto, porquanto apenas qualifica o crime e em nada se relacionada com a consumação dele. Veja-se, mutatis mutandis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . DECISÃO DE PRONÚNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PARTE DO PRONUNCIAMENTO SEM MÁCULAS: POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS (CONFINAMENTO DA NULIDADE). MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 413, CAPUT, E § 1º, DO CPP: OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A sentença de pronúncia atende ao disposto no art. 413, caput, e § 1º, do CPP, já que presentes indícios de autoria e a materialidade delitiva, a evidenciarem a participação ativa no crime de homicídio qualificado. 2. A decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual reconhecido vício parcial da sentença de pronúncia em razão de imputação alternativa do crime na modalidade omissiva, mantendo incólume a parte não viciada do pronunciamento, está de acordo com a ordem jurídica. 3. Segundo o princípio da conservação dos atos processuais (ou do confinamento da nulidade), norteador em matéria de nulidades, em uma de suas vertentes, a parte inválida de um ato decisório não prejudica as que não guardam mácula, acarretando apenas nulidade parcial. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (AgR no HC 201.065, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.5.2023)



    Assim, entendo que está correta a decisão que determinou a pronúncia do paciente, razão por que não se verifica teratologia a justificar a concessão da ordem.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau e ao STJ.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente